Tribunal: TCU
Processo: 008.480/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7823/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.480/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Michelle Jordao dos Santos (XXX.471.357-XX); Milena Brea Caldas Furtado (XXX.894.937-XX); Monica de Fatima Ribeiro da Silva (XXX.245.037-XX); Nelson Henrique de Almeida (XXX.870.647-XX); Nivia Klecia Costa Oliveira (XXX.520.057-XX); Patricia Silveira Correa (XXX.835.287-XX); Patricia Villardo Polato (XXX.427.917-XX); Paulo Cesar Fraga de Carvalho (XXX.663.397-XX); Rachel de Lima Grynszpan (XXX.425.387-XX); Renata do Val Guimaraes (XXX.419.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.